Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713636-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALCIDES SHIZUO HIRATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVI. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS COMPLEXOS A RESPEITO DO VALOR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA A ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DECORRENTE DO CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS EXERCITADAS DURANTE A RELAÇÃO LABORAL NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MONTANTE FIXADO PELO EXPERT. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. 1. Não há critérios pré-definidos para a atribuição de valor aos honorários periciais. Deve o magistrado, ao ponderá-lo, fixá-lo com base no tempo, complexidade da causa e o zelo do profissional. 2. Sendo evidente que os honorários requeridos pelo expert encontram-se em consonância com tais critérios, e, além disso, ostentam valor inferior àquele que seria obtido da tabela sugerida pela entidade de classe, há que ser mantida hígida a homologação do montante, realizada pelo ilustre magistrado processante. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.289/1996, sustentando ter sido exorbitante a quantia arbitrada a título de honorários periciais, vez que o valor homologado seria incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10 da Lei 9.289/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, como se antecipou, ao se apreciar o pleito liminarmente formulado, o valor estimado pelo ilustre expert nomeado não desborda da praxe verificada nesta Capital para desempenho de atividade semelhante, como é possível depreender, por exemplo, do que restou decidido no AI 0746080-09.2023.8.07.0000, em que se manteve o valor dos honorários periciais em R$ 11.340,00 (onze mil e trezentos e quarenta reais). Saliente-se que, de acordo com o voto condutor do referido julgamento, proferido em situação semelhante à versada no presente recurso, o valor arbitrado pelo Juízo singular era inferior ao obtido da tabela elaborada pela associação de classe a que o profissional se submete. Observe-se, ademais, que, na petição recursal, para justificar a minoração pretendida, a recorrente se valeu de precedentes de outros Estados da Federação, que, do seu turno, não refletem a realidade de precificação de serviço prestado no âmbito do Distrito Federal (ID 66583165 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002